Tribunal: TJSP
Processo: 1015802-09.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015802-09.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
NILSON DA SILVA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015802-09.2019.8.26.0405/50000 - Voto no 38022 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38022
EDEC.No: 1015802-09.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EBTE. : NILSON DA SILVA MACHADO
EBDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC Pretensão de
rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
Inadmissibilidade
Prequestionamento
Embargos
rejeitados.*
São Embargos de Declaração contra o v. Acórdão de
fls. 206/209, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante.
Sustenta que há omissão no julgado, no tocante à
multa processual, aduzindo que é beneficiário da justiça gratuita e não
tem condições de arcá-la. Quer o afastamento, ou ao menos a redução, e
o prequestionamento.
É o relatório.
O recurso não convence.
Não se verifica a ocorrência das hipóteses previstas
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não padecendo o v. Acórdão
de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
Como é cediço, as omissões e contradições que
devem embasar o recurso são aquelas extraídas do próprio julgamento, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015802-09.2019.8.26.0405/50000 - Voto no 38022 - Letícia/Fabiane
3
não do confronto com expectativas da parte. Nesse sentido:
“A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte (STJ 4a Turma REsp. 218.528 SP
EDCL rel. Min. César Asfor Rocha”
No presente caso, no tocante à multa por litigância de
má-fé, o v. Acórdão no foi claro:
“Também correta a condenação do autor por
litigância de má-fé, pois ajuizou ação alterando a verdade dos fatos com
o intuito de se livrar da anotação restritiva.
Ora, o processo exige seriedade, a condução das
partes pelo princípio da lealdade processual é dever, e não faculdade,
bem por isso, quem assim não age é sancionado pela Lei (arts. 80 e 81
do novo CPC).”
No caso, a r. sentença fixou o valor da multa em
10% do valor da causa, patamar esse legal, não se vislumbrando razões
para diminuição.
Valendo destacar que as sanções impostas por
litigância de má-fé são exigíveis, sendo irrelevante para esse fim a
condição da parte ser beneficiária da assistência judiciária.
Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015802-09.2019.8.26.0405/50000 - Voto no 38022 - Letícia/Fabiane
4
Tribunal de Justiça:
“PETIÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL
IMPOSTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. O prévio recolhimento
da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/73 é pressuposto objetivo de
admissibilidade do recurso, não sendo possível o seu conhecimento sem
o devido pagamento. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
mesmo que o recorrente seja beneficiário da justiça gratuita, é
indispensável o recolhimento da multa em questão, pois "o benefício
da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso
às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou
litigância de má-fé por ele praticados no curso da lide." (EDcl no
AgRg no Resp 1.113.799/RS).3. Petição recebida como agravo
regimental e desprovida.” (PET no AREsp 402.288/RS, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
16/04/2018)
No mais, todas as questões apresentadas em sede de
apelação foram analisadas e decididas de forma fundamentada, com base
na documentação anexada, tudo expressamente mencionado no v.
Acórdão.
Na realidade, o que se constata é o inconformismo do
recorrente diante do resultado do julgamento, todavia, uma vez
proferido, é defeso que se venha rediscutir. A pretensão deste recurso é
que se confira caráter infringente aos Embargos de Declaração, o que é
inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015802-09.2019.8.26.0405/50000 - Voto no 38022 - Letícia/Fabiane
5
A propósito:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1167, 103/1210, 114/351), não se
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/689,
158/993, 159/638).”
Por fim, dou por prequestionados todos os
fundamentos do recurso, observando-se que, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (EDcl no RMS 18205/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0067745-6, Ministro FELIX FISCHER).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOUZA LOPES
Relator